Tribunal: TJDFT
Processo: 0756440-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0756440-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TERESINHA MARQUES OLIVEIRA CALDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo (ID79786988) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença no 0710576-14.2025.8.07.0018 por TERESINHA MARQUES OLIVEIRA, rejeitou a impugnação ofertada pelo ente federativo. Colaciono abaixo a decisão agravada (ID 258643946-na origem): " Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por TERESINHA MARQUES OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 240.204,84 (duzentos e quarenta mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), relativo ao processo oriundo da ação coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alega excesso de execução, na quantia de R$ 6.349,82 (seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos), tendo em vista os índices utilizados pela exequente. A exequente manifestou em réplica (ID 258550834). É um breve relato. A(s) parte(s) diverge(m) em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. (...) Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 240.204,84 (duzentos e quarenta mil, duzentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (um) Precatório em nome de TERESINHA MARQUES OLIVEIRA, CPF n. 116.846.231-20, representada por RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 1.354, no montante de R$ 218.652,06 (duzentos e dezoito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), referente ao valor principal corrigido acrescido das custas processuais. Do valor principal haverá o decote de 10% referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade de advogados, inscrita no CNPJ sob o no 04.252.220/0001-63, e registrada no Conselho Seccional da OAB/DF sob o no 1.354, no valor de R$ 21.828,63 (vinte e um mil oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos), referente aos honorários sucumbenciais acrescidos do ressarcimento das custas processuais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Se for expedido precatório, deverá aguardar o pagamento deste para que os autos retornem à conclusão para extinção. Intimem-se. Realizado o pagamento integral do débito, tornem-se os autos conclusos para extinção. “ A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 79786988) que a que a SELIC, por se tratar de índice composto, não pode ser aplicada sobre juros já incorporados ao débito, sob pena de repetição de juros sobre um mesmo montante. Defende que a cumulação da SELIC com juros anteriormente calculados afronta a vedação ao anatocismo e contraria a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que estão presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciado no prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios que reputa incorretos, o que pode culminar na expedição de precatório com valores superiores aos efetivamente devidos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução, homologar os cálculos apresentados pelo ente público e condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme também estabelece o art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não estão presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar. Em primeiro lugar, não se verifica a probabilidade do direito alegado. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, com base no título judicial transitado em julgado, cujos parâmetros de correção monetária e juros de mora foram estabelecidos de forma clara e expressa, como determina o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. A EC no 113/2021 instituiu, no art. 3o, a incidência única da Taxa SELIC, acumulada mensalmente, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pelas Resoluções no 448/2022 e no 482/2022, por sua vez, regulamentou o tema, determinando que a SELIC incida, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, compreendendo principal e encargos anteriores. Tal metodologia não implica capitalização de juros, pois a Taxa SELIC, por sua natureza, engloba remuneração e atualização monetária da dívida. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrada pelo agravante nenhuma violação da norma à Constituição Federal. Ademais, também não restou demonstrado o perigo de dano ou risco de irreversibilidade. A mera possibilidade de expedição de RPV não caracteriza, por si só, risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Como é sabido, a tutela de urgência exige risco concreto e iminente. Diante do exposto, em sede de cognição sumária, e ausentes os requisitos legais exigidos para o deferimento da medida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital